Tribunal: TJDFT
Processo: 0721126-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0721126-59.2024.8.07.0000 DESPACHO À Procuradoria de Justiça, quanto aos declaratórios de ids. 74458928 e 74470124. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR